Tribunal: STJ
Processo: 0470479-56.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 210309 - AL
(2024/0470479-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: USINA CANSANCAO DE SINIMBU SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE DE MENDONÇA BRANDÃO - AL006770
VITOR MONTENEGRO FREIRE DE CARVALHO - AL009991
MARIA EUGÊNIA BARREIROS DE MELLO - AL014717
EMBARGADO
: SERGIO OTAVIO RODRIGUES NOGUEIRA
ADVOGADOS
: RENATO BRITTO DE ANDRADE FILHO - AL004566
ANDRE CORDEIRO DE SOUSA - AL004315
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE MACEIÓ - AL
SUSCITADO
: JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente vício a ser
sanado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
08/04/2026
14/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira
e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55898340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 43f795cc-f680-47f0-9ec9-45cfd3b1e2cc

EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 210309 - AL
(2024/0470479-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: USINA CANSANCAO DE SINIMBU SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE DE MENDONÇA BRANDÃO - AL006770
VITOR MONTENEGRO FREIRE DE CARVALHO - AL009991
MARIA EUGÊNIA BARREIROS DE MELLO - AL014717
EMBARGADO
: SERGIO OTAVIO RODRIGUES NOGUEIRA
ADVOGADOS
: RENATO BRITTO DE ANDRADE FILHO - AL004566
ANDRE CORDEIRO DE SOUSA - AL004315
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE MACEIÓ - AL
SUSCITADO
: JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente vício a ser
sanado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por USINA CANSANÇÃO
DE SINIMBU
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra acórdão que negou
S/A
provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXECUÇÃO
TRABALHISTA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONDALIDADE JURÍDICA
DA DEVEDORA DECIDIDO PELA JUSTIÇA LABORAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
INCIDÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CARACTERIZADO.
SÚMULA 59/STJ.
1. Nos termos da
não há conflito de competência se já
Súmula 59/STJ,
existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes.
2. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 184)

Em suas razões, sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido,
ao argumento de que não foi examinada a decisão proferida pelo Juízo da
recuperação judicial que, ao homologar o plano aprovado em assembleia,
Documento eletrônico VDA54873408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:31
Código de Controle do Documento: 32f0fade-5621-4a04-9fba-ba4a91caaa94

reconheceu a novação dos créditos concursais e determinou a extinção das
execuções individuais, vedando a responsabilização de terceiros por créditos
sujeitos ao plano. Afirma que tal comando judicial é incompatível com o
prosseguimento da execução trabalhista contra os diretores da empresa e
evidencia o conflito de competência. Requer, assim, o saneamento do alegado
vício, com o reconhecimento da competência do juízo da recuperação judicial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
2. Na hipótese, não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado
foi claro ao consignar que a questão central suscitada no conflito - a
desconsideração da personalidade jurídica da devedora no âmbito da execução
trabalhista - já havia sido definitivamente apreciada pela Justiça do Trabalho, com
trânsito em julgado, antes mesmo da instauração do presente incidente. Tal
circunstância afasta a própria configuração do conflito de competência, nos
termos da
segundo a qual "não há conflito de competência se já
Súmula 59/STJ,
existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes".
3. Nesse contexto, a pretensão da embargante de submeter ao juízo da
recuperação judicial a prática de atos executórios em face dos sócios da
recuperanda, mesmo após o trânsito em julgado do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica decidido pela Justiça laboral, revela a indevida utilização
do conflito de competência como sucedâneo recursal.
4. Com efeito, o conflito de competência possui cognição limitada à
definição do juízo competente para o exercício da jurisdição, não se prestando à
rediscussão de matérias impugnáveis por meio de recurso próprio, tais como a
repercussão das cláusulas do plano de recuperação judicial sobre o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica instaurado na Justiça do Trabalho.
5. Desse modo, correta a aplicação da
e a conclusão pelo
Súmula 59/STJ
não conhecimento do incidente, inexistindo qualquer vício no julgado a ser sanado.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA54873408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:31
Código de Controle do Documento: 32f0fade-5621-4a04-9fba-ba4a91caaa94

Documento eletrônico VDA54873408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:31
Código de Controle do Documento: 32f0fade-5621-4a04-9fba-ba4a91caaa94

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no CC 210.309 / AL
Número Registro: 2024/0470479-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011818020175190262 00091870820178020001 11818020175190262 91870820178020001
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : USINA CANSANCAO DE SINIMBU SA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : CARLOS HENRIQUE DE MENDONÇA BRANDÃO - AL006770
VITOR MONTENEGRO FREIRE DE CARVALHO - AL009991
MARIA EUGÊNIA BARREIROS DE MELLO - AL014717
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE MACEIÓ - AL
SUSCITADO
: JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE SÃO MIGUEL DOS
CAMPOS - AL
INTERES.
: SERGIO OTAVIO RODRIGUES NOGUEIRA
ADVOGADOS : RENATO BRITTO DE ANDRADE FILHO - AL004566
ANDRE CORDEIRO DE SOUSA - AL004315
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : USINA CANSANCAO DE SINIMBU SA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE DE MENDONÇA BRANDÃO - AL006770
Documento eletrônico VDA55884904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:58
Código de Controle do Documento: a936f132-2ffc-40d9-b77b-08c83dfdf39a

VITOR MONTENEGRO FREIRE DE CARVALHO - AL009991
MARIA EUGÊNIA BARREIROS DE MELLO - AL014717
EMBARGADO : SERGIO OTAVIO RODRIGUES NOGUEIRA
ADVOGADOS
: RENATO BRITTO DE ANDRADE FILHO - AL004566
ANDRE CORDEIRO DE SOUSA - AL004315
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE MACEIÓ - AL
SUSCITADO
: JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE SÃO MIGUEL DOS
CAMPOS - AL
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
08/04/2026
14/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:58
Código de Controle do Documento: a936f132-2ffc-40d9-b77b-08c83dfdf39a